Tribunal: TJDFT
Processo: 0708587-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) No processo: 0708587-61.2024.8.07.0000 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: THIAGO CASTRO DE MORAES Relator: Desembargador Silvanio Barbosa dos Santos Vistos etc. Em face de possíveis efeitos infringentes dos embargos de declaração interpostos pelo Ministério Público (ID 58370528), dê-se vista à Defesa do embargado THIAGO CASTRO DE MORAES. Cumpra-se. Brasília, 25 de abril de 2024. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator